Tribunal: TJBA
Processo: 8160121-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160121-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: JOICE SANTANA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO DE LIMA FREIRE, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, YVES DE VASCONCELOS FREIRE, IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, declarando inexigível o débito contestado, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve fraude na contratação e se a situação narrada nos autos é capaz de gerar danos morais indenizáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira tem o dever de adotar medidas de segurança eficazes para evitar fraudes na contratação de seus serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram,a ocorrência de fraude na contratação.

5.A cobrança indevida decorrente de fraude, acompanhada da inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação de prejuízos concretos.

6.O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco réu conhecido e desprovido.

8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160121-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outro e como apelados JOICE SANTANA FERNANDES e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO interposta por JOICE SANTANA FERNANDES,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01